Tribunal: TJPA
Processo: 0808714-75.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808714-75.2021.8.14.0401

APELANTE: YAN JOSE BEZERRA FALCAO, WESLEY SANTOS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE ANTECEDENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a pela prática dos crimes previstos no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, e §3º, I, c/c art. 70, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto aos antecedentes criminais; (iii) determinar se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante Yan José.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime restam comprovadas por prova testemunhal consistente, especialmente os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, além dos bens apreendidos em poder dos acusados no momento da prisão em flagrante.

4. A jurisprudência do STJ admite a condenação com base em elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados em juízo, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

5. A palavra das vítimas, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória quando confirmada em juízo e corroborada por outros elementos.

6. A pena do apelante Yan José foi fixada observando o mínimo legal na primeira fase, sem exasperação por antecedentes. As causas de aumento foram corretamente aplicadas conforme os parâmetros legais.

7. A dosimetria aplicada ao apelante Wesley considerou corretamente a existência de condenações anteriores.

8. O pedido genérico de redução da pena, desacompanhado de fundamentos específicos para cada fase da dosimetria, afronta o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.

9. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica obsta o deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Yan José Bezerra Falcão parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido. Recurso de Wesley Santos Pinheiro conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo pode se sustentar em provas produzidas na fase inquisitorial quando confirmadas em juízo. 2. A fixação da pena-base no mínimo legal afasta a alegação de exasperação por maus antecedentes, quando não houver sua utilização. 3. É lícita a valoração de condenações distintas nas fases da dosimetria para configurar maus antecedentes e reincidência, conforme a Súmula 241 do STJ. 4. O pedido de redução da pena deve apresentar fundamentação específica para cada fase da dosimetria, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade. 5. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência, sendo presunção relativa a simples alegação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70, 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, e §3º, I; CPP, art. 155; CPC, art. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC 890.106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2019; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Yan José Bezerra Falcão, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e negar provimento ao recurso de Wesley Santos Pinheiro, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Yan José Bezerra Falcão e Wesley Santos Pinheiro apelam de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, à 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, e 13 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 46 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º II e §2º-A, I, e art. 157, §3º, I, c/c art. 70 do CP (ID 8788299).

O apelante Yan José Bezerra Falcão requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a redução da pena definitiva ao mínimo legal, bem como a concessão da justiça gratuita (ID 13862322).

Por sua vez, Wesley Santos Pinheiro requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 19667018).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 20107550), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24490418).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, inexiste espaço para absolvição dos acusados com fundamento em insuficiência probatória, estando a
materialidade
comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto e pelos autos de entrega (ID 8788087, págs. 27 a 31), referente aos bens apreendidos na posse dos acusados, no momento da prisão em flagrante, sendo um veículo VW Gol, de cor branca e placa QET-7933; um telefone Iphone 6s plus; um telefone Motorola e dois telefones Samsung.

Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal, sobretudo do relato das vítimas e dos policiais militares que flagrantearam os réus, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha PM Renan Klauber de Miranda Lins
, compromissada, narrou, em síntese, que receberam uma ocorrência de roubo com baleamento, ocorrido na Serzedelo com Gama Abreu, Batista Campos, sendo que um dos veículos roubados era Iphone, razão pela qual passaram a rastreá-los, vendo que estavam no bairro de Canudos. Assim sendo, no Bairro, resolveram abordar um veículo GOL, no qual estavam os dois denunciados, com quem foram encontrados diversos aparelhos celulares, entre eles, o Iphone da vítima, que estavam rastreando. Disse que, o motorista da guarnição, em revista minuciosa ao veículo, encontrou 23 papelotes de droga. Esclareceu que, a pessoa que foi baleada, ficou no local do crime para ser atendida pelo SAMU, sendo que a ofendida proprietária do Iphone, passou login e senha para rastrearem o aparelho. Acrescentou ter ouvido de uma das pessoas, que os réus chegaram para assaltar, porém, uma pessoa que estava na parada de ônibus, quis correr, momento em que um dos assaltantes teria se assustado e disparado a arma de fogo. Esclareceu que informaram que eram três assaltantes e estavam no veículo GOL abordado pela Polícia. Seguiu dizendo que, dias depois, buscaram juntos às imagens do CIOP e viu que eles saíram da Serzedelo, entraram na Gama abreu, momento em que um homem desceu do banco de trás do carro e foi até as vítimas. Esclareceu que, depois de tomar conhecimento da situação e passar a monitorar o aparelho celular, as buscas duraram pouco tempo, entre cinco e doze minutos, até chegarem ao canal da Cipriano. Informa que prenderam na situação apenas os dois denunciados, e acredita que já tinham deixado o terceiro elemento, na Cipriano e nenhum armamento fora apreendido. Confirma que as vítimas foram até a Seccional, exceto a que foi baleada, que foi encaminhada ao Hospital Metropolitano. Disse que as vítimas reconheceram os denunciados como autores do crime, exceto o assaltante que atirou, pois não foi preso. Respondeu que receberam a ocorrência cerca de 09h00 e a busca pessoal foi feita por outro componente de sua guarnição, e viu o entorpecente encontrado somente depois. Afirmou que, inicialmente, estavam procurando um HB20, pois a vítima informou, acreditando que ela tinha confundido por ser um veículo semelhante, no nervosismo. Não soube informar se a droga foi encontrada no bolso do réu ou no veículo.

A vítima J. M. B.
, narrou, em síntese, que saiu do trabalho junto com três amigos e estavam na parada de ônibus, quando dois homens desceram de um carro, o rapaz que estava armado já veio em sua direção, e o réu Wesley, que estava usando uma tornozeleira eletrônica, veio em seguida recolhendo os pertences de todos. Disse que seu amigo, acreditava que se tratava de um simulacro, correu, momento em que o homem armado atirou e atingiu seu colega na perna. Informou que estavam na parada de ônibus seu amigo João Victor, dono do aparelho que foi rastreado pela polícia, e o Weverton, que foi a pessoa atingida por um tiro de arma de fogo. Esclareceu que Wesley foi a pessoa que recolheu os pertences e o homem que estava armado, não foi preso, enquanto o outro denunciado era o motorista do veículo e ficou dentro do carro, conseguindo visualizado o mesmo no momento do crime. Acrescentou que os réus roubaram o seu celular e do João Victor, não conseguindo subtrair do Weverton, que reagiu. Acrescentou que, em seguida, começou a gritar pedindo ajuda e, logo chegou uma viatura policial, que prestou assistência. Disse que os policiais seguiram rastreando o celular de João Victor e que não acompanhou as buscas porque foi na ambulância para o Hospital com seu colega Weverton. Seguiu narrando que, depois, os policiais foram até o Metropolitano em busca das vítimas, oportunidade em que tomou conhecimento da prisão dos dois acusados. Afirmou que fez o reconhecimento dos denunciados na Seccional, quando soube da prisão, que seu colega Weverton ficou internado esperando a cirurgia. Disse que, na delegacia, soube que tinham sido presos três, porém, reconheceu apenas os dois que estão presos, enquanto o terceiro elemento presente, não foi reconhecido pelas vítimas. Confirma o reconhecimento dos dois denunciados e disse que, após a prisão, recuperou seu aparelho celular, apreendido em poder dos homens que foram presos. Afirmou que, somente o celular do amigo Yan não foi recuperado, porque acredita que ficou com o terceiro assaltante, que não foi preso. Não soube informar sobre a apreensão de drogas. Disse que o elemento custodiado no CPJA, presente na audiência audiovisual e identificado como Wesley, foi a pessoa que recolheu o seu aparelho celular. Alegou que, após o outro elemento ter desferido tiro contra seu amigo, Wesley chamou a atenção dele e mandou retornarem para o carro. Disse que Yan, presente na audiência, era quem estava dirigindo o carro. Acrescentou que o tiro atingiu seu amigo Weverton e mais um rapaz que estava no local, atingido no pé. Não soube informar sobre as drogas que teriam sido apreendidas. Reconheceu os dois réus, na segunda audiência, como autores do crime, não sabendo informar sobre a terceira pessoa, que não foi presa. Disse que o homem que estava armado era branco, alto e magro, porém, no dia seguinte ao crime, uma outra pessoa com características semelhantes foi presa, mas nenhuma das vítimas a reconheceu.

A vítima Weverton Mariano Pessoa
, narrou, em síntese, que havia saído do trabalho e estava na parada de ônibus em frente ao Prédio Manoel Pinto, quando viu um carro branco adentrar a Serzedelo Correa, momento em que baixou a cabeça para descansar e, ao levantar se deparou com as pessoas gritando e se movimentando, o que lhe fez despertar e ver que um homem vinha recolhendo os pertences das demais pessoas presentes no local enquanto um outro rapaz estava apontando a arma para outra vítima. Informou que, neste momento, se assustou e correu, na tentativa de preservar a sua vida e proteger seus pertences, porém, logo em seguida, ouviu barulhos de tiro e, quando tentou botar a perna esquerda no chão, desequilibrou e caiu ao chão, oportunidade em que jogou seus pertences para trás para que não fizessem mais nada de mal. Disse que ouviu apenas um tiro, que lhe atingiu a canela, próximo ao tornozelo, quebrando a sua tíbia e a fíbula. Acrescenta que não viu quem foi a pessoa que disparou porque, quando viu a pessoa armada, saiu correndo, não prestando atenção na fisionomia da pessoa. Disse ter visto duas pessoas agindo – uma ameaçava com a arma enquanto a outra recolhia os pertences. Reconheceu o denunciado Yan José, presente na tela da audiência audiovisual, como sendo a pessoa que recolheu os pertences das vítimas, porém, o outro denunciado, não chegou a ver no momento do assalto. Disse que o terceiro elemento, que estava armado e não foi preso, possuía cerca de 1,70m, pesava cerca de 70 kg e possuía olhos claros. Esclareceu que eram três assaltantes agindo – um motorista do carro e dois que desceram para roubar. Afirma que os réus foram localizados através do rastreamento do celular de seu colega João Victor, que era um Iphone. Alegou que não foi à delegacia porque ficou internado até o dia 22 de junho, porém, a Jéssica e o Victor foram à Delegacia prestar depoimento e fazer o reconhecimento, sendo que ambos tiveram os celulares roubados, mas foram recuperados após a prisão dos réus. Acrescentou que o celular da vítima Yan não foi recuperado e que não soube sobre a drogas apreendidas em poder do réu, pois não deu para perceber se os réus estavam sob efeito do uso de entorpecentes. Respondeu que o local do assalto era iluminado e dava para ver, tendo acreditando que o denunciado Yan era quem estava recolhendo os pertences. Esclarece que, após a evasão dos algozes, não demorou muito tempo para ocorrer a prisão, no Bairro de Canudos. Disse que conhece as vítimas, que são colegas de trabalho, de quem subtraíram aparelhos celulares. Ademais disse que, uma vítima, que foi atingida por estilhaços de arma, teve a mochila subtraída. Informou que teve perda óssea e muscular, andando com dificuldades e com auxílio de duas muletas, porém, não chegou a fazer o exame de lesão no IML. Disse que está afastado do trabalho, pelo menos, até março do ano seguinte (2022), quando será reavaliado para saber se precisará de outra cirurgia, sendo que não sabe se vai precisar ficar usando a muleta ou se vai poder voltar a andar sem auxílio.

A testemunha PM Rosemiro Ribeiro Rosa
, compromissada, narrou, em síntese, que foram acionados pelo CIOP, com a informação de que havia ocorrido um baleamento na Serzedelo Correa. Afirma que, chegando ao local, identificaram as vítimas, que informaram a cor do carro e demais elementos para identificação, saindo em diligência em busca dos assaltantes, que foram localizados no bairro de Canudos, fronteira com a Terra Firme, na Cipriano Santos, abordaram um carro e prenderam os dois denunciados. Acredita que a sua viatura foi a que fez a primeira abordagem dos denunciados, sendo que os réus não reagiram porque, na via não tinha como fugir. Disse que, na ocasião, havia dois elementos no veículo, acreditando que o homem custodiado no CPJA (Wesley) – presente na audiência audiovisual – que estava conduzindo o veículo. Não recorda se foi apreendida a arma, mas confirmou que foram apreendidos os celulares roubados das vítimas, lembrando que o aparelho de uma das vítimas estava no bolso do motorista do veículo e tocou no momento da abordagem. Recorda que foi apreendida a droga no bolso de um dos réus, mas não lembra quem era e, também, não foi responsável pela revista pessoal e veicular, não recordando que tipo de entorpecente era e a quantidade. Afirmou que havia vítimas na delegacia e reconheceram os réus, mas quem estava à frente dos procedimentos na seccional era oficial Kleuber. Não soube informar sobre a gravidade real das vítimas que foram atingidas por disparo de arma e fogo. Não recorda se fez a busca pessoal nos acusados ou se foi outro elemento da guarnição. Confirma que visualizou a droga, mas não recorda espécie e quantidade.

A vítima J.V.S.C.
, narrou, em síntese, que estava na parada de ônibus, por volta das 23h00, quando os réus chegaram de carro, encostaram no canto e anunciaram o assalto, momento em que um meliante ameaçava as pessoas com a arma, enquanto o outro recolhia os pertences. Seguiu dizendo que, um de seus amigos, ao perceber o assalto, seu amigo tentou correr e foi atingido na perna por um tiro de arma de fogo, quando os algozes entraram no carro e fugiram. Após o crime, acionaram a polícia, que passou a rastrear seu aparelho celular e encontraram os réus no carro, com os aparelhos subtraídos das vítimas. Esclareceu que eram três assaltantes participando do crime – um motorista, um que recolheu os pertences e o que estava armado, que não fugiu sem ser preso. Disse que um dos réus era motorista e outro estava recolhendo os pertences, enquanto o que estava com a arma não foi preso, mas era loiro, branco, magro, alto, sem barba e estava de camisa verde. Disse que um dos réus estava de camisa manga comprida moletom e o outro estava de camisa branca, mas não recorda a função de cada um nos fatos. Disse que cerca de 01h00 a polícia foi a seccional apresentar os dois réus, com quem encontraram os celulares e uma mochila. Sustentou que foi recuperado seu aparelho celular e o da Jessica, sendo que do Yan não foi encontrado, tampouco, chegou à- vítima dona da mochila. Afirmou que, na delegacia, soube que teriam apreendido droga em poder dos réus, mas não viu no momento do crime. Não sabe quem era a pessoa que também foi atingida pelo disparo de arma de fogo, mas soube que o tiro pegou em seu pé, mas nada foi subtraído dela. (ID 8788299, grifos nossos)

Sendo assim, a prática dos delitos pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020).

Sob outro ângulo, não se mostra cabível a pretensão recursal subsidiária do apelante
Yan José Bezerra Falcão
a fim de que a pena definitiva seja reduzida ao mínimo legal, em razão da ausência de antecedentes criminais.

In casu
, constata-se que a pena definitiva foi fixada da seguinte forma na sentença:

a) Da fixação da pena para o réu
YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO

Considerando se tratar de crimes de mesma espécie, cometidos contra três pessoas diferentes, em um mesmo contexto fático, as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), na primeira fase da dosimetria da pena, serão avaliadas em conjunto para a aplicação da reprimenda base.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
: norma à espécie criminosa e suas circunstâncias, ficando claro na instrução criminal que sua função era de motorista do veículo utilizado para o crime;
Antecedente Judicial
(id nº 28837091): responde a outro processo criminal em trâmite, razão pela qual é considerado primário, nos termos da Súmula 444 do STJ;
Conduta Social
e
Personalidade
: não foram fornecidos dados para avaliação; O
motivo
do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo;
circunstâncias do crime
: normais, não havendo mensuração que não incorra em bis in idem;
consequências
: foram normais ao crime;
Comportamento das vítimas
: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado.

Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a situação econômica do réu, mas parece não ser das piores, já que está patrocinado por advogado particular.

Na mesma linha, em sequência, tendo em vista que as majorantes dos crimes contra as vítimas Jéssica e João Victor foram idênticas, far-se-á, um único cálculo da pena, separando apenas a correspondente ao crime da vítima do roubo qualificado pela lesão corporal grave Weverton. Pois bem.

a.1) Do cálculo da pena para o
roubo contra as vítimas Jéssica e João Victor
(art. 157 §2º, II e §2º - A – I do CP (duas vezes)

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
no em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase do cálculo, presentes, in casu, a causa de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, as quais devem ser aplicadas separadamente, e diretamente, sobre a reprimenda provisória, para que, ao final, seja alcançado o verdadeiro quantum de aumento e encerrado o cálculo da pena, já que possuem frações distintas de aumento.

Assim, pela causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, conforme fundamentação supra, majoro a reprimenda-base em 1/3 (um terço), o que equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias-multa.

Já pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda-base no quantum fixo já determinado pelo tipo penal, ou seja, em 2/3 (dois terços), o que equivale a 02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

A partir do cálculo acima descrito, tem-se que a pena-base deve ser majorada pelas qualificadoras do crime de roubo, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa, chegando-se ao patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
.

a.2 Do cálculo da pena para o
roubo contra a terceira vítima Weverton
(art. 157 §3º, I do CP)

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
no mínimo legal, que é
07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Da mesma forma, na terceira fase do cálculo não há causas de aumento ou diminuição da pena a serem valorados.

a.3) Do
concurso formal
de crimes

Considerando que o réu, mediante uma ação com mesmo desígnio, cometeu o crime de
roubo contra três vítimas
identificadas, caracterizando-se o
concurso formal
de crimes (art. 70 do CP), pelas razões e fundamentos acima especificadas, aumento a pena mais gravosa, que é 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa em 1/5 (um quinto) ficando o réu condenado
, definitivamente a 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Estabeleço o regime
fechado
para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “a” do CP. (ID 8788299, grifos nossos)

Verifica-se que na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo
a quo
não valorou negativamente o vetor antecedentes e nenhum outro vetor, fixando a pena-base no mínimo legal tanto para o roubo majorado (4 anos) quanto para o roubo qualificado pela lesão corporal grave (7 anos). Na segunda fase, não houve a aplicação da agravante de reincidência.

Sendo assim, resta prejudicada a análise de redução da pena em virtude da primariedade do acusado
Yan José
, visto que não houve a utilização de antecedentes criminais para exasperar a pena.

Destaca-se que a pena definitiva engloba as três fases do cálculo dosimétrico, com análise da pena-base, atenuantes e agravantes e, finalmente, causas de aumento e de diminuição. No pedido de redução da pena definitiva, o apelante
Yan José
não apresentou fundamentação específica para cada fase da dosimetria, limitando-se ao argumento dos antecedentes criminais.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da
dialeticidade
recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao
princípio da dialeticidade
, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo o
quantum
estabelecido pelo Juízo
a quo
, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, o pedido subsidiário do apelante
Wesley Santos Pinheiro
para a redução da pena-base ao mínimo legal, para neutralizar o vetor antecedentes, mostra-se igualmente incabível.

A esse respeito, o Juízo sentenciante fixou a pena-base mediante a seguinte fundamentação:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
: norma à espécie criminosa e suas circunstâncias, ficando comprovado no curso da instrução criminal que sua função era recolher os pertences das vítimas;
Antecedente Judicial
(id nº 28837092): possui duas condenações irrecorríveis, anteriores ao crime em apuração, de modo que uma (do processo nº 0052917-68.2015.8.14.0401 será avaliada como maus antecedentes e a outra (do processo nº 0020628-14.2017.8.14.0401) como circunstância será avaliada como reincidência, noutro momento da dosimetria da pena, nos termos da Súmula 241 do STJ;
Conduta Social
e
Personalidade
: não foram fornecidos dados para avaliação; O
motivo
do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo;
circunstâncias do crime
: normais, não havendo mensuração que não incorra em bis in idem;
consequências
: foram normais ao crime;
Comportamento das vítimas
: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado.

Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a situação econômica do réu, mas parece não ser das piores, já que está patrocinado por advogado particular. (ID 8788299, grifos nossos)

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação do vetor antecedentes do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

No processo criminal nº 0052917-68.2015.8.14.0401 (sistema Libra), o apelante
Wesley Santos
foi condenado a 06 anos de reclusão e 20 dias-multa pelo crime de roubo majorado, ocorrendo o trânsito em julgado em 01/06/2021. Já no processo criminal nº 0020628-14.2017.8.14.0401 (sistema Libra), foi condenado a 04 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão e ao pagamento de 120 dias-multa, pelo crime de roubo majorado, ocorrendo o trânsito em julgado em 30/05/2018.

No ponto, mostra-se idônea a negativação do vetor antecedentes, não divergindo o Juízo de primeiro grau da jurisprudência do STJ no sentido de que “a teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (STJ,
AgRg no HC n. 890106/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/05/2024).

Por derradeiro, quanto ao pleito do apelante
Yan José
de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (
Súmula nº 6
), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira da ré, que inclusive está sendo patrocinada por advogada particular.

Nesse cenário, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2019.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso de Yan José Bezerra Falcão, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e nego provimento ao recurso de Wesley Santos Pinheiro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025